Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-47.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Embargos à execução – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Concedido o diferimento do recolhimento das custas, nos termos do artigo 5o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/03 – Cerceamento de defesa não configurado – Cédula de Crédito Bancário que é considerada título executivo extrajudicial, nos termos

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Embargos à execução – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Concedido o diferimento do recolhimento das custas, nos termos do artigo 5o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/03 – Cerceamento de defesa não configurado – Cédula de Crédito Bancário que é considerada título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04 e art. 784, inciso XII, do CPC – Execução bem instruída – Liquidez regularmente demonstrada – Contrato executado que não se confunde com título de crédito rural – Eventual pedido de composição da dívida que deveria ser apresentado diretamente junto ao Programa do BNDES, mediante o cumprimento dos requisitos exigidos – Inexistência de renegociação de avenças anteriores que impede a aplicação da Súmula 286 do STJ – Ilegalidade na cobrança do "seguro de vida produtor rural" bem reconhecida, ante a inexistência de expressa pactuação – Sucumbência parcial bem caracterizada – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Preliminar rejeitada – Recursos improvidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002028-47.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante/apelado
MARTINHO CARLOS COLPANI FILHO, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento aos recursos, com observação.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
2
VOTO 39888
APELAÇÃO N° 1002028-47.2019.8.26.0360
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: SANSÃO FERREIRA BARRETO
APELANTE/APELADO
: MARTINHO CARLOS COLPANI FILHO
APELADO/APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: MOCOCA
RECURSOS
Apelações
Embargos à execução

Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda Inadmissibilidade Concedido o
diferimento do recolhimento das custas, nos termos do
artigo 5o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/03

Cerceamento de defesa não configurado – Cédula de
Crédito Bancário que é considerada título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04 e
art. 784, inciso XII, do CPC Execução bem instruída
Liquidez regularmente demonstrada Contrato executado
que não se confunde com título de crédito rural Eventual
pedido de composição da dívida que deveria ser
apresentado diretamente junto ao Programa do BNDES,
mediante o cumprimento dos requisitos exigidos

Inexistência de renegociação de avenças anteriores que
impede a aplicação da Súmula 286 do STJ Ilegalidade na
cobrança do “seguro de vida produtor rural” bem
reconhecida, ante a inexistência de expressa pactuação
Sucumbência parcial bem caracterizada
Sentença
mantida

Honorários
advocatícios
majorados

Prequestionamento
Preliminar rejeitada
Recursos
improvidos, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
3
1) Cuidam-se de “embargos à execução” (fls. 01/20)
julgados parcialmente procedentes (fls. 187/195), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO
BRASIL S/A (fls. 198/202) e os embargos de declaração opostos por
MARTINHO CARLOS COLPANI FILHO (fls. 204/207) foram rejeitados (fls.
209/210).
Apelam as partes.
Apelação de MARTINHO CARLOS COLPANI FILHO em
fls. 213/227.
Em preliminar alega que houve cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado do feito, sem oportunizar a produção de provas,
o que impede a improcedência do pedido de liquidação nos termos da Circular
21/2019 do BNDES ante a ausência de provas. Aduz que também houve
cerceamento de defesa ao se indeferir o pedido incidental de exibição de
documentos, que são necessários para possibilitar a revisão das avenças
anteriores, na forma da Súmula 286 do STJ.
No mérito argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que houve confusão em relação a aplicação da Circular
21/2019 do BNDES, com a regra geral do Manual de Crédito Rural, item 2.6.9,
eis que apesar de exigirem os mesmos requisitos, o momento de sua
apresentação é diferente, eis que a Circular 46/2019 do BNDES se aplica para
a liquidação de operações já vencidas e não pagas, abrangendo dívidas
pretéritas que podem incluir as safras dos anos de 1999, 2009 e 2019.
Salienta que é possível realizar a revisão das demandas
anteriores, na forma da Súmula 286 do STJ, e que existindo suspeita de
práticas ilegais e não condizentes com a legislação do crédito rural, se faz
necessária a análise das avenças anteriores, que devem ser exibidas pelo
apelado.
Diz que na forma da jurisprudência consolidada pelo STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
4
não é possível a cobrança de comissão de permanência sobre dívida oriunda
de crédito rural, conforme artigo 14 da Lei no 4.829/65 e artigo 5o do DL
167/67.
Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça, sob o argumento de que em razão da crise hídrica sofrida desde o
ano de 2013, sofreu grandes prejuízos financeiros que impedem o
recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 99 do CPC. Como pedido
alternativo, requer o diferimento do recolhimento das custas, na forma do
artigo 5o, inciso IV, da Lei Estadual n° 11.608/03.
Apelação do BANCO DO BRASIL S/A em fls. 249/256.
Em síntese argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenas para afastar a declaração de ilegalidade da cobrança de
seguro, livre e expressamente pactuado.
Aduz que a contratação do seguro é válida e legítima,
tendo o apelante agido com boa-fé na execução do contrato, não se
justificando o afastamento de sua cobrança, sob pena de ensejar o
enriquecimento ilícito do apelado, conforme precedente jurisprudencial
colacionado.
Como pedido alternativo, requer seja reconhecida a
sucumbência mínima do apelante, para afastar sua condenação ao pagamento
das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Por fim, requer o prequestionamento de toda a matéria
debatida, com a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes
os embargos. Junta documento em fls. 259.
O
apelado
BANCO
DO
BRASIL
S/A
apresentou
contrarrazões em fls. 266/277, e o apelado MARTINHO CARLOS COLPANI
FILHO apresentou contrarrazões em fls. 278/282.
Para que seja apreciado o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, assim como o requerimento de diferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
5
do recolhimento das custas, foi determinado que o apelante MARTINHO
CARLOS COLPANI FILHO apresente cópias de sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social, da última declaração do imposto de renda, dos três últimos
comprovantes de rendimentos e extratos bancários atualizados. E nos termos
dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal,
as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 287/288).
Em fls. 290/291 o apelante MARTINHO CARLOS
COLPANI FILHO pleiteou a juntada de sua última declaração do imposto de
renda (fls. 292/300), extratos bancários (fls. 301/303), consulta de processos
contra si ajuizados (fls. 304/306), cadastro ambiental rural (fls. 307/315),
comprovante de inscrição e de situação cadastral (fls. 316) e cadastro de
agricultor (fls. 317).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 318.
Recursos regularmente processado, preparado o apelo do
BANCO DO BRASIL S/A (fls. 257/258), todavia ausente o preparo do recurso
de MARTINHO CARLOS COLPANI FILHO.
É o relatório.
2) De plano é oportuno observar que, apesar dos
documentos colacionados pelo autor MARTINHO CARLOS COLPANI FILHO
em fls. 292/317 não serem suficientes para comprovar sua efetiva
incapacidade financeira, não se justificando a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça com fundamento no artigo 99, § 2o do CPC, é possível
conceder o diferimento do recolhimento das custas, nos termos do artigo 5o,
inciso IV, da Lei Estadual n° 11.608/03, o que desde já fica consignado a título
de observação.
Da preliminar arguida nas razões de apelação do autor.
Alega o autor MARTINHO CARLOS COLPANI FILHO, em
suas razões de apelação, que houve cerceamento de defesa ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
6
julgamento antecipado do feito, sem oportunizar a produção de provas, bem
como ante o indeferimento do pedido incidental de exibição de documentos.
Entretanto, o nobre magistrado de primeiro grau, apoiado
em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos,
aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não havendo que se cogitar
em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao disposto no artigo 5o,
incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.
Isso porque, pela simples análise da “Cédula de Crédito
Bancário” em fls. 37/46 e de seu respectivo aditivo em fls. 47/50, é possível
constatar eventuais irregularidades nos valores pactuados, sendo que o crédito
contratado seria utilizado para a “reforma de tanque / barragem”, inexistindo
informação sobre a eventual repactuação de avenças anteriores, tampouco
sobre a utilização do crédito para o custeio de safra.
Sendo
assim,
era
absolutamente
desnecessário
determinar a produção de outras provas, não havendo que se falar na exibição
incidental de documentos.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do
CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
Diante de tais considerações, fica rejeitada a preliminar
arguida nas razões de apelação do autor.
Do mérito.
Os apelos serão analisados conjuntamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
7
O exame dos autos revela que o autor MARTINHO
CARLOS COLPANI FILHO opôs “embargos à execução” (fls. 01/20), em face
da “ação com pedido de execução de título extrajudicial” (fls. 33/36), em que o
Banco réu executa a importância de R$ 79.309,41 (setenta e nove mil,
trezentos e nove reais e quarenta e um centavos), relativa ao inadimplemento
dos valores pactuados na “Cédula de Crédito Bancário” em fls. 37/46 e seu
respectivo aditivo em fls. 47/50, conforme demonstrativo de conta vinculada
em fls. 51/53.
Após impugnação do Banco réu (fls. 172/186), sobreveio a
r. sentença (fls. 187/195), que acolheu parcialmente os embargos, apenas
para determinar a exclusão dos valores cobrados a título de seguro de vida.
Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao rateio das
custas e despesas processuais, na proporção de 70% (setenta por cento) para
o autor e 30% (trinta por cento) para o réu, além do pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) em favor dos patronos
do autor e em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) em favor dos patronos
do réu.
Daí a irresignação das partes, que não comportam
provimento.
Inicialmente, é oportuno observar que está incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de
Crédito Bancário” em fls. 37/46 e seu respectivo aditivo em fls. 47/50.
Com efeito, dispõe o artigo 28, da Lei no 10.931/04 que:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.” (Destaques do Relator).
E o artigo 784, do CPC, ao enumerar os títulos executivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
8
extrajudiciais, prevê em seu inciso XII, que:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva.”
Este posicionamento acabou sendo ratificado pela Seção
de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça ao firmar a Súmula 14,
com a seguinte redação:
“Súmula 14. A cédula de crédito bancário regida pela Lei
no 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
Ademais, para comprovar a liquidez da Cédula de Crédito
Bancário, nos termos do § 2o, do artigo 28 da mencionada Lei no 10.931/04,
basta a apresentação de planilha de cálculo ou cópia do extrato bancário.
No caso vertente, se verifica que a execução está bem
instruída, eis que além de cópia da “Cédula de Crédito Bancário” (fls. 37/50), o
Banco réu apresentou o demonstrativo de conta vinculada (fls. 51/53), que
exibe a correta evolução do saldo devedor até o montante executado, com a
regular descrição de todas as parcelas inadimplidas, bem como das taxas de
juros e encargos cobrados.
Destarte, verifica-se, então, que a “Cédula de Crédito
Bancário” em fls. 37/50, acompanhada do respectivo demonstrativo de conta
vinculada em fls. 51/53, preenche os requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade, previstos no artigo 783 do CPC, constituindo regular título
executivo extrajudicial por força de lei específica (art. 28 da Lei no 10.931/04).
Outrossim, conforme bem observou o nobre magistrado de
primeiro grau, além do contrato executado não se confundir com título de
crédito rural disciplinado pelo Decreto Lei no 167/67, cabia ao autor se
inscrever diretamente no Programa do BNDES para a Composição de Dívidas
Rurais até 30/09/2019, comprovando o cumprimento dos requisitos exigidos
pela Circular SUP/ADIG no 21/2019 do BNDES, cujo enquadramento não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
9
ser analisado em sede de embargos à execução.
Não obstante, conforme já salientado, pela análise da
“Cédula de Crédito Bancário” em fls. 37/46, firmada em 19/11/2014, se
constata que foi pactuado o financiamento de benfeitora em imóvel rural,
relativa a reforma de tanque / barragem no valor de R$ 54.545,00 (cinquenta e
quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), a ser pago em 7 (sete)
parcelas fixas no valor de R$ 7.792,14 (sete mil, setecentos e noventa e dois
reais e quatorze centavos), vencendo-se a primeira em 15/11/2016 e as
demais no mesmo dia dos anos subsequentes até 15/11/2023, conforme
aditivo colacionado em fls. 47/50.
Dessa forma, inexistindo eventual renegociação de dívidas
anteriores não é possível determinar a revisão de outras avenças, sendo
inaplicável o disposto na Súmula 286 do STJ.
Ademais, inexistindo irresignação específica do autor
sobre eventuais irregularidades nos valores cobrados, deve ser mantida
apenas a declaração de ilegalidade na cobrança de “seguro de vida produtor
rural”, ante a inexistência de qualquer previsão ou pactuação na avença em fls.
37/46, tampouco no aditivo em fls. 47/50.
Sendo
assim,
inexistindo
prova
sobre
a
eventual
contratação do “seguro de vida produtor rural” é de rigor o acolhimento parcial
dos embargos, apenas para afastar a cobrança dos referidos valores,
irregularmente inseridos no demonstrativo de conta vinculada em fls. 51/53,
com a manutenção da execução dos demais valores expressamente
contratados, oriundos de título líquido, certo e exigível.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Apelação cível. Ação Monitória. Embargos monitórios
julgados improcedentes com procedência da ação monitória. Análise do pedido
de justiça gratuita no bojo da apelação. Gratuidade concedida. Cédula de
crédito rural pignoratícia. Documentação apta ao ajuizamento de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
10
monitória, porquanto acompanhada demonstrativo de evolução da dívida.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Título judicial bem constituído.
Alongamento de dívida. Possibilidade. Direito subjetivo do devedor.
Inteligência do artigo 13 do Decreto-lei no 167/67, somado à Súmula no 298 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Benefício, contudo, que não se
apresenta automático, devendo ser atendidos certos requisitos contidos no
ordenamento jurídico. Demonstração de incapacidade de solvência da cédula
de crédito rural. Normas do manual de Crédito Rural do Banco Central do
Brasil (MCR), Capítulo 2, Seção 6, Item 9, c. c. artigo 4o, parágrafo único. da
Lei no 7.843/1989. Seguro Agrícola. Ausência de comprovação de contratação.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.” (AP 1005350-47.2018.8.26.0704, Relator Des. Hélio
Nogueira, Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
23/06/2020).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
- Improcedência
Inocorrência de onerosidade excessiva e ilegalidades
contratuais a ensejar o alegado excesso de execução Cédula de Crédito
obtida por meio do BNDES FINAME - Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor - Hipótese em que o contrato é para aquisição de máquina para
incrementar atividade comercial e financiar capital de giro Abusividade dos
juros não configurada
Sentença mantida
Recurso não provido.” (AP
1000828-91.2018.8.26.0278, Relator Des. Heraldo de Oliveira, Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 31/10/2019).
No que se refere a distribuição do ônus da sucumbência,
dispõe o artigo 86 do CPC que:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
11
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 500):
“Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca
quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia ter-lhe
proporcionado. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo
tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte
mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A
sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva (v.
CPC 997 § 2.o).”
Assim, considerando que o autor pretendia o parcelamento
do débito ou o seu recálculo, conforme demonstrado em fls. 18/19, e que a r.
sentença reconheceu a ilegalidade das cobranças relativas ao “seguro de vida
produtor rural”, é evidente a configuração de sucumbência parcial.
Portanto, tendo em vista que o autor sucumbiu na maior
parte de seus pedidos, e que Banco réu também sucumbiu em relação aos
valores cobrados a título de seguro, inexiste desproporção na fixação das
verbas sucumbenciais em 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta
por cento) para o réu, não havendo que se falar em sucumbência mínima.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores de ambos os recorrentes, as razões expendidas nos
recursos não abalam os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor SANSÃO FERREIRA
BARRETO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a concessão
do diferimento do recolhimento das custas ao autor, nos termos do artigo 5o,
inciso IV, da Lei Estadual n° 11.608/03.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos de ambas as partes
serem majorados, passando os honorários devidos aos patronos do autor para
R$ 1.000,00 (um mil reais) e aos causídicos do réu para R$ 2.000,00 (dois mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-47.2019.8.26.0360 -Voto no 39888
12
reais).
A fim de que se possam manejar recursos para as
Instâncias Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta nos
recursos.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento aos recursos, com observação.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator